Tribunal: STF
Processo: ARE 1417152
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Alegada competência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Para superar a conclusão da Corte de Origem acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do presente feito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.